Tribunal: STF
Processo: HC 206255
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Maria Claudia de Seixas, em favor de Odília Aparecida Prudencio, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao AgRg no HC nº 656.178/SP.
    Colho dos autos: 
    “Trata-se de agravo regimental interposto por ODILIA APARECIDA PRUDÊNCIO contra decisão monocrática proferida pelo em. Min. Felix Fischer às fls. 289-294, na qual não foi conhecido o presente habeas corpus. 
    Nas razões de agravo, a Defesa sustenta que "exigir que a paciente, neste momento ingresse no sistema prisional – depois de responder a todo o processo em liberdade, e sem demonstrar qualquer intenção de fuga – a fim de que promova o pedido de domiciliar humanitária, é atentar contra sua vida, posto que comprovadamente faz parte do grupo de risco da doença denominada coronavírus" (fl. 300). 
    Aduz que, "nos termos da lei, portanto, a expedição da guia de recolhimento demanda prévia prisão do réu. Todavia, no caso dos autos, a paciente ainda não foi presa e não pretende se entregar uma vez que faz parte do grupo de risco da COVID-19 e conhece a realidade dos presídios nacionais, incapazes de conterem o avanço da doença dentro de seus muros" (fl. 301). 
    Alega que "em determinadas circunstâncias, excepcionais e específicas, é possível que a condição de prévio recolhimento do réu ao cárcere para início da execução penal crie peculiaridades que se mostram manifestamente desproporcionais e não razoáveis" (fl. 302). 
    Requer, ao final, seja exercido o juízo de retratação ou submetido o agravo ao Colegiado para julgamento e provimento, a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus, nos moldes pugnados na inicial. Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma. 
    É o relatório. “ (eDOC 3, p. 1-2)
    No STJ, o HC não foi conhecido. Interposto agravo regimental, foi negado-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido. 
    As razões não comportam acolhimento.
    O impetrante alega que “[...] sua defesa protocolizou perante o Juízo de piso, pedido para que a pena de prisão fosse convertida em prisão domiciliar, uma vez que a paciente é portadora de Asma, Dislipidemia Mista e Glicemia de Jejum Alterado, o que a enquadra nos grupos de risco para SARS COV 2 (COVID 19). (eDOC 1, p. 4)
    Afirma que “[...] a paciente, portadora de doenças que a inserem no grupo de risco da COVID 19, necessita ter sua guia de execução expedida – independente de sua prisão – a fim de pleitear o pedido de prisão domiciliar perante o Juízo competente.
    Aliás, ainda que a análise do cabimento do cumprimento da pena em prisão domiciliar pela paciente caiba ao magistrado das execuções, seu pedido encontra espaço, ao menos hipotético, para deferimento, de modo que merece ser apreciado pelo Judiciário, sendo, portanto, de rigor a concessão da ordem para que seja determinada, com urgência, a expedição da guia de execução independentemente da prisão da paciente.” (eDOC 1, p. 5, 12)
    Em relação ao pedido de expedição de guia de execução definitiva, antes do enclausuramento do paciente, registrou o STJ: 
    “Com efeito, nos termos da legislação em vigor, especialmente os arts. 674 do Código de Processo Penal e o art. 105 da Lei de Execução Penal, a guia de recolhimento será expedida após o trânsito em julgado da sentença, quando o réu estiver ou vier a ser preso. 
    Não há como se pleitear benefícios que podem ser obtidos durante o cumprimento da pena se esse sequer se iniciou, se fazendo necessário o recolhimento prévio da agravante à prisão, para que seja expedida guia de execução definitiva e tenha início a competência do Juízo das Execuções.
    […]
    Desta forma, verifica-se que o v. acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configurada a ilegalidade apontada (eDOC 3, p. 3, 5)
    De fato, como bem posicionado pelo STJ, o art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”.
    Nesse sentido, importa sublinhar que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso da paciente, motivo pelo qual entendo que a pretensão ora formulada não pode ser acolhida.
    Em relação à pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita e no caso dos autos, deve ser realizada pelo juízo competente, o juízo da execução. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente